Tribunal: TCU
Processo: 008.601/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Jose Arnaldo Silva dos Santos contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 8063/2025-TCU-Primeira Câmara Vistos e relacionados estes autos de recurso de reconsideração interposto pelo Sr. José Arnaldo Silva dos Santos em face do Acórdão 2430/2025-TCU-Primeira Câmara , relatado pelo E. Ministro Jhonatan de Jesus, que lhe julgou irregulares as contas, condenando-o em débito e à multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992; Considerando que o recurso de reconsideração foi interposto fora do prazo legal de quinze dias, previsto no art. 33 da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 285, caput , do Regimento Interno do TCU; Considerando que o recorrente não apresentou fatos novos capazes de justificar a revisão da deliberação recorrida, conforme exigido pelo art. 33 da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 285, § 2o, do Regimento Interno do TCU; Considerando que a intempestividade e a ausência de fatos novos inviabilizam o conhecimento do recurso de reconsideração; Considerando os pareceres uniformes da unidade técnica e do Ministério Público de Contas no sentido do não conhecimento do recurso, por ser intempestivo e não apresentar fatos novos; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos arts. 32 e 33 da Lei 8.443/1992 c/c os art. 143, inciso IV, "b", e 285, § 2o, do Regimento Interno/TCU, em não conhecer do recurso de reconsideração interposto pelo Sr. José Arnaldo Silva dos Santos, dando-se ciência ao recorrente do teor deste Acórdão, de acordo com os pareceres constantes dos autos. 1. Processo TC- Processo 008.601/2021-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Jose Arnaldo Silva dos Santos (XXX.577.613-XX); Jose Sydriao de Alencar Junior (XXX.199.703-XX). 1.2. Recorrente: Jose Arnaldo Silva dos Santos (XXX.577.613-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Banco do Nordeste do Brasil S.A. 1.4. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.6. Relator da deliberacao recorrida: Ministro Jhonatan de Jesus 1.7. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.8. Representação legal: Erlon Albuquerque de Oliveira (11750/OAB-CE), representando Jose Sydriao de Alencar Junior; Ubiratan Diniz de Aguiar (3.625/OAB-CE), representando Otilia Martins Rodrigues; Andrei Barbosa de Aguiar (19.250/OAB-CE) e Ubiratan Diniz de Aguiar (3.625/OAB-CE), representando Francisco das Chagas Avila Ramos; Andrei Barbosa de Aguiar (19250/OAB-CE) e Ubiratan Diniz de Aguiar (3625/OAB-CE), representando Expert-ti Comunicacao Ltda; Andrei Barbosa de Aguiar (19.250/OAB-CE) e Ubiratan Diniz de Aguiar (3.625/OAB-CE), representando Jose Arnaldo Silva dos Santos; Andrei Barbosa de Aguiar (19.250/OAB-CE) e Ubiratan Diniz de Aguiar (3.625/OAB-CE), representando Instituto Para O Desenvolvimento de Estudos Economicos, Sociais e Politicas Publicas - Idespp; Otilia Martins Rodrigues, representando Carlos Roberto Martins Rodrigues. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.